Tribunal: TRF3
Processo: 5001669-97.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
11/151)

5001669-97.2018.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Restou devidamente consignado no decisum o distinguishing do presente caso perante a decisão prolatada pelo STF no RE 574.706, identificando que, ao contrário do ICMS e do ISS, na tributação do PIS/COFINS não há translação propriamente dita do encargo tributário – já que incidente sobre a receita -, mas mero repasse de seu ônus financeiro, não permitindo que as contribuições já incidentes sejam segregadas da base de cálculo. Ficou ressalvado, ainda, que se mantém incólume a jurisprudência que admite a inclusão de tributos em sua própria base de cálculo (RE 582.461/SP / STF - PLENO / MIN. GILMAR MENDES / 18.05.2011, e REsp. 976.836/RS / STJ – PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. LUIZ FUX / 25.8.2010).

2. Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001669-97.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) APELADO: MACIEL DA SILVA BRAZ - SP343809-A, FABIO ESTEVES PEDRAZA - SP124520-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001669-97.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) APELADO: MACIEL DA SILVA BRAZ - SP343809-A, FABIO ESTEVES PEDRAZA - SP124520-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela impetrante perante acórdão que deu provimento ao apelo e ao reexame necessário para denegar a segurança pleiteada. Segue sua ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA PIS/COFINS DA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO DIRETO, NÃO ASSUMINDO TRANSLAÇÃO QUE PERMITA CONSIDERAR O CONTRIBUINTE COMO MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES. RECURSO E REEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

A embargante aponta a necessidade de se adotar o mesmo entendimento que aquele fixado para o ICMS, enquanto tributos não cumulativos e na medida em que o contribuinte figura como mero arrecadador dos tributos, com ingressos destinados aos cofres estatais (90497006).

Resposta (102422172).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001669-97.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) APELADO: MACIEL DA SILVA BRAZ - SP343809-A, FABIO ESTEVES PEDRAZA - SP124520-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da parte recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (EDcl. No REsp. 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

Restou devidamente consignado no decisum o distinguishing do presente caso perante a decisão prolatada pelo STF no RE 574.706, identificando que, ao contrário do ICMS e do ISS, na tributação do PIS/COFINS não há translação propriamente dita do encargo tributário – já que incidente sobre a receita -, mas mero repasse de seu ônus financeiro, não permitindo que as contribuições já incidentes sejam segregadas da base de cálculo. Ficou ressalvado, ainda, que se mantém incólume a jurisprudência que admite a inclusão de tributos em sua própria base de cálculo (RE 582.461/SP / STF - PLENO / MIN. GILMAR MENDES / 18.05.2011, e REsp. 976.836/RS / STJ – PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. LUIZ FUX / 25.8.2010).

Logo, confirmou-se que a incidência obedece ao conceito constitucional de faturamento, não representando violação ao art. 195 da CF ou nova fonte de custeio. Fez-se a devida distinção para com o paradigma firmado no RE 574.706 e os valores de ICMS.

Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Restou devidamente consignado no decisum o distinguishing do presente caso perante a decisão prolatada pelo STF no RE 574.706, identificando que, ao contrário do ICMS e do ISS, na tributação do PIS/COFINS não há translação propriamente dita do encargo tributário – já que incidente sobre a receita -, mas mero repasse de seu ônus financeiro, não permitindo que as contribuições já incidentes sejam segregadas da base de cálculo. Ficou ressalvado, ainda, que se mantém incólume a jurisprudência que admite a inclusão de tributos em sua própria base de cálculo (RE 582.461/SP / STF - PLENO / MIN. GILMAR MENDES / 18.05.2011, e REsp. 976.836/RS / STJ – PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. LUIZ FUX / 25.8.2010).

2. Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.